Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002777-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,

DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMARY ALVES SAMPAIO - CPF: 014.655.831-65 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO QUE DEMONSTRA QUE A ANOTAÇÃO DE VENCIDO DEIXOU DE CONSTAR NO RELATÓRIO DESDE JUNHO DE 2019 -
INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO VENCIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 5/2019, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rosimary Alves Sampaio,
em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O
recorrente requer a reforma da sentença, para declarar inexigibilidade do débito inscrito no cadastro do SCR BACEN e condenar o recorrido ao pagamento de indenização pode danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para julgar a causa. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 211177469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
17/06/2024